Tribunal: TJSP
Processo: 1005268-66.2018.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Servidora pública do Município de Avaré – Pretensão de recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo sobre sua remuneração até dezembro de 2015 – Laudo pericial concluiu pela insalubridade em grau médio (20%) – Necessidade de observância do entendimento firmado no Mandado de Injunção Coletivo no. 0095326-70.2012.8.26.0000, que determinou a aplicação em

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Servidora pública do Município de Avaré – Pretensão de recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo sobre sua remuneração até dezembro de 2015 – Laudo pericial concluiu pela insalubridade em grau médio (20%) – Necessidade de observância do entendimento firmado no Mandado de Injunção Coletivo no. 0095326-70.2012.8.26.0000, que determinou a aplicação em caráter supletivo do Decreto 97.458/89 e das Leis 8.112/90 e 8.270/91 – Incidência do percentual de 10% correspondente ao grau médio sobre o salário base, entre 09/10/2013 até 03/10/2015, quando entrou em vigor a Lei no. 1954/2015, que deu nova redação ao artigo 146 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Avaré – Ônus sucumbenciais a serem arcados pela autora em razão da sucumbência mínima da requerida – Honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa – Sentença reformada para determinar que o percentual da insalubridade de grau médio, até 03.10.2015, é de 10% sobre o salário base da autora –
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005268-66.2018.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE, é apelado MARIANA GRASSI
NOVAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005268-66.2018.8.26.0073 - Comarca de Avaré - Voto no 33.816 - aba
2
Voto no 33.816
Apelação Cível no 1005268-66.2018.8.26.0073
Comarca: Avaré
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ
Apelado: MARIANA GRASSI NOVAES
JUIZ: Luciano José Forster Júnior
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Servidora pública
do Município de Avaré Pretensão de recebimento de
adicional de insalubridade em grau máximo sobre sua
remuneração até dezembro de 2015
Laudo pericial
concluiu pela insalubridade em grau médio (20%)

Necessidade de observância do entendimento firmado no
Mandado
de
Injunção
Coletivo
no.
0095326-70.2012.8.26.0000, que determinou a aplicação
em caráter supletivo do Decreto 97.458/89 e das Leis
8.112/90 e 8.270/91 Incidência do percentual de 10%
correspondente ao grau médio sobre o salário base, entre
09/10/2013 até 03/10/2015, quando entrou em vigor a Lei
no. 1954/2015, que deu nova redação ao artigo 146 do
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Avaré
Ônus sucumbenciais a serem arcados pela autora em razão
da sucumbência mínima da requerida
Honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa
Sentença reformada para determinar que o percentual da
insalubridade de grau médio, até 03.10.2015, é de 10%
sobre o salário base da autora
Recurso provido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
tempestivamente
interposto, às fls. 203/211 por Prefeitura Municipal de Avaré contra a r.
sentença de fls. 198/201, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente
procedente
a
ação
declaratória
cumulada
com
condenatória e indenização ajuizada por Mariana Grassi Novaes para o
fim para condenar o requerido a pagar o adicional de insalubridade
calculado sobre o salário base da requerente, mantido o percentual que
já vem sendo aplicado (20%), sendo devido o pagamento no período
compreendido entre novembro de 2013 e 03/10/2015, a partir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005268-66.2018.8.26.0073 - Comarca de Avaré - Voto no 33.816 - aba
3
quando deve ser observada a base de cálculo definida pela Lei
Municipal no 1.954/2015, com repercussão inclusive sobre o décimo
terceiro salário e as férias. Asseverou que a parcelas referentes às
diferenças apuradas no período deverão ser atualizadas desde quando
devidas e acrescidas de juros de mora, contados da citação. Determinou
que se observe, quanto aos índices de atualização monetária e aos juros
moratórios, o quanto exposto na fundamentação. Ressaltou que o valor
devido será apurado em liquidação.
Em razão da sucumbência recíproca, condenou cada parte a
arcar com os honorários dos seus respectivos patronos.
Em apelação a requerida sustenta que nos termos do que
determina o inciso I, do artigo 12, da Lei 8.720/91, para o grau médio, o
percentual a ser utilizado é na ordem de 10% (dez por cento).
Alega que até 03.10.2015, data que a base de cálculo do
Adicional de Insalubridade passou a ser a Referência/Nível 01, devem
ser observados os parâmetros traçados no inciso I, do artigo 12, da Lei
Federal no 8.720/91, tal qual determinado no Mandado de Injunção
Coletivo no 0095326-70.2012.8.26.0000.
Aduz que o artigo 85 do Código de Processo Civil veda a
compensação dos honorários advocatícios no caso de sucumbência
parcial da pretensão inicial. Por fim, argumenta que a recorrida decaiu
em maior parte do pedido, algo estimável em 2/3 do pedido.
Recurso tempestivo, recebidos em seus regulares (art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005268-66.2018.8.26.0073 - Comarca de Avaré - Voto no 33.816 - aba
4
1.012, caput, do NCPC). Apresentadas contrarrazões (fls. 268/272).
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória cumulada com condenatória e
indenização, na qual a autora, servidora pública municipal, admitida
pelo ente público em 14/10/2009 para exercer o cargo de cirurgiã
dentista alega que as atividades exercidas junto à Escola Municipal José
Rebouças de Carvalho, caracterizam a insalubridade em grau máximo,
cujo adicional deve ser calculado sobre sua remuneração.
Pleiteia o recebimento de adicional de insalubridade em
grau máximo de 40% e não em grau médio, de 20%, conforme lhe vem
sendo pago, além do pagamento das diferenças decorrentes dos valores
já pagos nos últimos 05 anos, devendo ser calculado o adicional sobre o
salário base no período de novembro de 2013 a dezembro de 2015 e, a
partir desta data, sobre o valor correspondente à Referência/Padrão 01
inicial da escala de vencimento dos servidores municipais.
Pois bem. O artigo 146 da Lei Municipal no 315/95, na sua
redação original, estabelecia que:
“Art. 146 - Lei Municipal determinará os percentuais que incidirão
sobre os vencimentos dos funcionários no caso do exercício de atividades
insalubres e perigosas, e quais são os cargos que exerçam tais atividades,
observando-se o disposto nos artigos 192 e 193 da C.L.T. - consolidação das leis do
trabalho”.
Por sua vez, a decisão proferida no Mandado de Injunção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005268-66.2018.8.26.0073 - Comarca de Avaré - Voto no 33.816 - aba
5
Coletivo no. 0095326-70.2012.8.26.0000, impetrado pelo Sindicato dos
Servidores Públicos do Município da Estância Turística de Avaré,
reconheceu a omissão legislativa do Município no que tange à
regulamentação do art. 146 da Lei Municipal no. 315/95, determinando
que, enquanto não fosse editada a norma regulamentadora, o parâmetro
deveria ser o Decreto no. 97.458/89 e as Leis no. 8.112/90 e 8.270/91.
Dispõe o artigo 12 da Lei no 8270/91:
“Art. 12 - Os servidores civis da União, das autarquias e das
fundações públicas federais perceberão adicionais de insalubridade e de
periculosidade, nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos
trabalhadores em geral e calculados com base nos seguintes percentuais:
I - cinco, dez e vinte por cento, no caso de insalubridade nos graus
mínimo, médio e máximo, respectivamente.
(...)
§ 3o - Os percentuais fixados neste artigo incidem sobre o
vencimento do cargo efetivo.”
Portanto, na forma decidida no referido mandado de
injunção, o percentual da insalubridade de grau médio, até
03.10.2015, é de 10% sobre o salário base da autora, devendo a
sentença ser reformada para tanto.
Tendo em vista a sucumbência mínima da requerida,
condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios, que arbitro em 11% sobre o valor da
causa (já computada a majoração do art. 85, parágrafo 11, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005268-66.2018.8.26.0073 - Comarca de Avaré - Voto no 33.816 - aba
6
Portanto, pelo exposto, meu voto dá provimento ao
recurso, para os fins e nos termos indicados acima.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)